Tribunal: TJDFT
Processo: 0727139-50.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
DESPACHO Diante da decisão noticiada em ID 13331294, que pode influenciar o julgamento deste recurso, faculto às partes se manifestarem no prazo comum de 15 (quinze) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator